Tribunal: TJBA
Processo: 8019682-23.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019682-23.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MOSANIEL BRAZ MEDEIROS

Advogado(s)
:

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL N.º 001/2019. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. REJEITADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DE NÚMEROS 33, 35, 37 e 40. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE NÃO COMPROMETEU A COMPREENSÃO DAS QUESTÕES. PRECEDENTE DO TJ/BA E DO ST
J
. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito, uma vez que por ser chefe do executivo, por força da Lei Orgânica do Município, tem atribuição para prover cargos públicos.

2. O erro apontado nas questões, não foram suficientes para comprometer a compreensão do candidato.

3. Precedente deste Tribunal de Justiça e do STJ.

Preliminar Rejeitada. Segurança Denegada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
n.º 8019682-23.2019.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
Mosaniel Braz Medeiros

e, como Impetrados,
o

Prefeito da Cidade do Salvador e pelo Secretário Municipal de Gestão do Salvador

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG18